Tribunal: STF
Processo: ARE 1405516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA E PISO SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 3.999/61. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Paraíba que, nos autos da tutela provisória antecipada antecedente, julgou procedente a pretensão, condenando o ora recorrente "a adequar a jornada de trabalho máxima e o piso salarial de todos os odontólogos vinculados ao município, seja por vínculo estatuário, celetista ou temporário, ao disposto na Lei nº 3.999/61 (três salários mínimos para uma jornada de 20 horas semanais), devendo tal medida ser aplicada aos aprovados no Concurso Público Edital nº 001/2019-PMG/PB" . Houve condenação ao pagamento de verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a competência para dispor sobre a organização para o exercício de profissões é privativa da União, cabendo-lhe a edição de normas gerais no âmbito nacional, de observância obrigatória em todas as unidades da federação, inclusive nos Municípios.



    3. Nessa toada, nos termos do art. 37 da CF/88, os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A lei, no caso concreto, é a de âmbito nacional, ou seja, a Lei nº 3.999/61, que disciplina a categoria profissional de odontólogo e fixa o piso salarial equivalente a 3 (três) salários mínimos. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da referida norma. Precedentes do TRF 5.



    4. A autonomia municipal não está sendo violada pela regra da legislação federal, uma vez que o Município poderá fixar os parâmetros mínimos para o salário base dos odontólogos, desde que observe as limitações da regra nacional. Não há aqui que se falar em princípio da especialidade, pois estamos diante de competências constitucionais distintas. In casu , a União fixa as regras mínimas, observando as características nacionais, enquanto o ente municipal, respeitando os limites federais, poderá criar regras com atenção às especialidades locais.



    5. Inexiste violação à Súmula Vinculante nº 4, pois não há nenhuma vedação para a utilização de múltiplos do salário mínimo, como piso salarial, desde que a este não seja atrelado para fins de atualização monetária. Assim, o desiderato da norma constitucional do art. 7º, IV, não está sendo violado. Precedentes do STF.



    6. Os honorários fixados são razoáveis, estando em consonância com o grau e zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC/2015.



    7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]" . Assim, considerando que não houve a modificação da sentença apelada, devem ser majorados os honorários em 2% (dois por cento).



    8. Remessa oficial e apelação não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente